Tribunal: STF
Processo: Rcl 88493
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta para garantir a observância da Súmula Vinculante 26 pelo Superior Tribunal de Justiça — STJ.



    O MPSP narra que o Ministro-relator do Habeas Corpus — HC 1.054.326/SP concedeu a ordem de habeas corpus para obstar a realização do exame criminológico, cuja necessidade havia sido concretamente fundamentada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo — TJSP.



    Afirma que a decisão reclamada descumpriu a Súmula Vinculante 26, tendo em vista que a decisão da origem foi suficientemente fundamentada e inexistia flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal.



    Expõe que Thiago Konszynski de Oliveira cumpre pena pela prática de crimes graves (roubo majorado e tráfico de drogas), após ter cumprido pena por roubo majorado, e com histórico prisional desde 2015, evidenciando a persistência delitiva, a denotar alto risco em caso de recidiva, dado que tais práticas delitivas apontam personalidade voltada para crimes com violência ou grave ameaça contra a pessoa. 



    Sustenta que a gravidade do crime com violência ou grave ameaça contra a pessoa é incompatível com a experimentação de prematura progressão de regime, com o risco de recidiva, com todos os consectários traumáticos e sociais decorrentes às vítimas.



    Segundo alega, para a correta análise do requisito subjetivo da progressão de regime de cumprimento de pena, foi determinado exame criminológico, em decisão fundamentada, fornecendo os motivos concretos da necessidade da avaliação técnica, tendo em vista a gravidade do crime praticado, e expondo a necessidade de se saber se o sentenciado, especificamente, é: (a) perigoso, (b) contém seus impulsos, (c) é agressivo, (d) possui juízo crítico a respeito de sua conduta, (e) há risco de reincidência; enfim, se há condições efetivas para que seja colocado em regime menos rigoroso, que lhe dará acesso maior às ruas e ao convívio social. 



    Aduz que houve inidônea, desproporcional e irrazoável limitação, com ofensa ao livre convencimento motivado, esvaziando, por via oblíqua, a autoridade da súmula vinculante mencionada ao se inviabilizar, na prática, a fundamentação concreta da realização do exame, o que representa, também, afronta à competência do Supremo Tribunal Federal.



    Ao final, requer a concessão de medida liminar, consistente na imediata suspensão dos efeitos da decisão reclamada, restabelecendo-se o julgado do TJSP, para que o sentenciado aguarde no regime prisional correto até que seja submetido a exame criminológico, com fundamento no art. 989, II, do Código de Processo Civil, evitando dano irreparável.



    Quanto ao mérito, requer:



    e) a procedência do pedido, para cassar a decisão reclamada e, como consequência, restabelecer a decisão que determinou a realização do exame criminológico, com o retorno do beneficiário do ato ao regime adequado, enquanto não se conclui a perícia (doc. 1, p. 9).



    É o relatório. Decido.



    Tendo em vista que a demanda está apta a ser julgada, deixo de requisitar informações ou de enviar os autos à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    Por esse motivo, passo ao exame do mérito.



    A reclamação é procedente.



    No caso sob análise, o apenado, condenado a 14 anos, 10 meses e 26 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos delitos de roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo e tráfico de drogas, teve o pedido de progressão de regime prisional vinculado à realização do exame criminológico pelo TJSP, que deu provimento ao agravo em execução, nestes termos:



    [...]



    Extrai-se dos autos que o ora agravado foi condenado à pena total de 14 (quatorze) anos, 10 (dez) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos delitos previstos no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, e art. 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I c/c o art. 70, caput, ambos do Código Penal, com previsão de término da pena em 09.11.2036 (fls. 34/36).



    [...]



    No caso em análise, não se questiona o preenchimento do requisito objetivo por parte do agravado. 



    Contudo, respeitado o entendimento do d. Magistrado, o requisito subjetivo não pode ser considerado como prontamente atendido. 



    Pelo que se depreende do boletim informativo de fls. 38/44, há atestado comprobatório de “bom comportamento carcerário”.



    No entanto, da análise de seu boletim informativo, verifica-se que o sentenciado cumpre longa pena pelos graves crimes de tráfico de drogas e roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo, ostenta longo histórico carcerário, visto que está no sistema desde o ano de 2015, além do que, é reincidente, tendo praticado anteriormente outro delito de roubo majorado, demonstrando que adota o crime como seu meio de vida, tornando necessária a realização da perícia para melhor aferir se preenche o requisito subjetivo.



    Assim, embora o tempo de pena a cumprir e a natureza da conduta e do delito, por si só, não sirvam como fundamento para se negar a progressão de regime, in casu, é razoável que, por cautela, seja feita uma análise mais criteriosa e, para tanto, determine-se a realização de perícia para melhor aferir as condições subjetivas do sentenciado.



    [...]



    Frisa-se que, não é o caso de realizar novo julgamento dos crimes pelos quais o sentenciado fora condenado, mas de determinar com o maior nível de certeza possível se está apto a retomar o convívio social, exigindo-se para tanto maior segurança antes de que o agravado retorne ao meio público.



    Contudo, nada impede que o agravado seja mantido no atual regime de prisão (semiaberto), ao menos até o acostamento do laudo pericial e nova análise do requisito subjetivo. De se ponderar que, até a nova decisão, o recluso não poderá gozar de saída temporária, bem como estudo e trabalho externos, minimizando as chances de eventual evasão do estabelecimento prisional. 



    Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso ministerial, para, mantendo o sentenciado Thiago Konszynski de Oliveira no regime semiaberto, determinar a realização de exame criminológico, em prazo razoável, para melhor aferir o preenchimento do requisito subjetivo para a progressão pleiteada (doc. 2, pp. 24-29).



    Posteriormente, o Ministro-relator do HC 1.054.326/SP, do STJ, concedeu a ordem de habeas corpus, nestes termos:



    [...] 



    Como se pode ver da decisão acima, não obstante o zelo da autoridade coatora, não foram utilizados fundamentos concretos, relacionados ao cumprimento da pena corporal, para justificar a realização do exame criminológico.



    Destacou elementos abstratos, ao mencionar os crimes perpetrados pelo executado, a previsão do término da pena e a reincidência, elementos que não podem ser mais avaliados na fase de execução, porquanto já sopesados pelo legislador, ao tipificar o crime e sua pena, e pelo julgador, ao fixar o quantum da reprimenda. 



    Esta Corte Superior de Justiça pacificou entendimento no sentido de que fatores relacionados ao crime praticado são determinantes da pena aplicada, mas não justificam diferenciado tratamento para a progressão de regime ou livramento condicional, de modo que o exame criminológico somente poderá fundar-se em fatos ocorridos no curso da própria execução penal. 



    No boletim informativo de pena, não há registro de faltas disciplinares nem observações negativas, - STJ, fls. 10/14.



    [...]



    Além disso, esta Corte já se manifestou no sentido de que a reincidência do executado não constitui fundamento idôneo a justificar a necessidade de realização de exame criminológico. E isso porque tal aspecto da conduta do preso já é devidamente mensurado e valorado no momento da imposição de pena. O mesmo vale para delitos pretéritos já acobertados pelo período depurador que eventualmente possam ser utilizados como maus antecedentes na primeira fase da dosimetria.



    Ante o exposto, não conheço do presente habeas corpus. No entanto, concedo a ordem de ofício a fim de cassar o acórdão coator, determinando, em consequência, o restabelecimento da decisão do Juízo das Execuções Criminais, que havia promovido o sentenciado ao regime semiaberto (doc. 2, pp. 40-44).



    Nesse contexto, conforme se verifica, o STJ entendeu ausentes elementos concretos, ocorridos durante a execução da pena, que justificassem a realização do exame criminológico.



    O TJSP, por sua vez, determinou a realização do exame criminológico, assentando que o reeducando cumpre longa pena pelos graves crimes de tráfico de drogas e roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo; ostenta longo histórico carcerário, visto que está no sistema desde o ano de 2015; e é reincidente, tendo praticado, anteriormente, outro delito de roubo majorado, demonstrando que adota o crime como seu meio de vida.



    Anotou, também, que, muito embora o tempo de pena a cumprir e a natureza da conduta e do delito, por si só, não sirvam como fundamento para se negar a progressão de regime, é razoável que, por cautela, seja feita uma análise mais criteriosa e, para tanto, determine-se a realização de perícia para melhor aferir as condições subjetivas do sentenciado.



    Acrescentou, ainda, não ser o caso de realizar novo julgamento dos crimes pelos quais o sentenciado foi condenado, mas de determinar, com o maior nível de certeza possível, se está apto a retomar o convívio social, exigindo-se, para tanto, maior segurança, antes que ele retorne ao meio público.



    Observo, assim, que o TJSP, considerando as peculiaridades do caso concreto, apresentou fundamentação adequada para a requisição do exame criminológico, apoiada na necessidade de avaliar se o reeducando está pronto para ser beneficiado com a progressão de regime.



    De fato, é possível a realização do exame criminológico quando o juízo da execução penal, com fundamento nas peculiaridades do caso concreto, entender necessário para apoiar a formação do seu livre convencimento.



     De acordo com esse entendimento, destaco:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXAME CRIMINOLÓGICO. SUPOSTA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 26. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO JUDICIAL ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA NAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. I.QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    1. Alega-se violação da Súmula Vinculante 26. 



    II. RAZÕES DE DECIDIR 



    2. Incide, na hipótese, a jurisprudência pacífica desta SUPREMA CORTE no sentido de que é inviável Reclamação Constitucional, ajuizada sob a alegação de ofensa à Súmula Vinculante 26, quando o magistrado, com base nas particularidades do caso concreto, entende necessária a realização de exame criminológico para a formação de seu convencimento. Precedentes. 



    III. DISPOSITIVO 



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento (Rcl 83.084 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16/9/2025).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO à SÚMULA VINCULANTE 26. EXAME CRIMINOLÓGICO. DECISÃO FUNDAMENTADA. POSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 



    1. A jurisprudência desta Suprema Corte, consolidada no enunciado da Súmula Vinculante 26, reputa viável a realização do exame criminológico nas situações em que o Juízo da Execução, mediante fundamentação adequada, o considerar necessário para a formação do seu convencimento. 



    2. No caso concreto, o magistrado de primeiro grau determinou, por decisão devidamente fundamentada, a realização do referido exame, com base na situação específica do apenado. 



    3. Inexistente, na hipótese, qualquer ato praticado pela autoridade reclamada capaz de afrontar o enunciado da Súmula Vinculante 26. Precedentes. 



    4. Agravo regimental conhecido e não provido (Rcl 83.086 AgR/SP, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 24/9/2025).



    Agravo regimental na reclamação. 2. Agravante condenado por diversos crimes graves e reincidente em crime patrimonial. 3. A decisão questionada está em consonância com a jurisprudência firmada pelo STF acerca do tema. A respeito do exame criminológico, o Juiz, sempre que entender necessário, poderá determiná-lo, desde que fundamentadamente, e as conclusões dele advindas poderão subsidiar a decisão de deferimento ou indeferimento da progressão de regime pleiteada. 4. Agravo improvido (Rcl 74.548 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 5/3/2025).



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO 26 DA SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. (a) A Súmula Vinculante 26 estabelece que “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”. (b) O enunciado 26 da Súmula Vinculante não proibiu a determinação de prévia realização do exame criminológico, para análise do cabimento da progressão de regime. Exige-se, apenas, que a decisão seja fundamentada. Precedentes. 



    2. In casu, verifica-se que a decisão que determinou a realização do exame criminológico encontra-se fundamentada em elementos concretos dos autos, não se podendo falar em ausência de fundamentação do decisum ora impugnado. 



    3. Ex positis, nego provimento ao agravo regimental (Rcl 63.371 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 11/12/2023).



    Portanto, o ato reclamado violou a Súmula Vinculante 26, segundo a qual:



    Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.



    Ante o exposto, julgo procedente o pedido (art. 161, parágrafo único, do RISTF) para cassar a decisão reclamada (HC 1.054.326/SP, do STJ) e restabelecer o acórdão proferido no Agravo em Execução Penal n. 0012702-93.2025.8.26.0521, que determinou a realização do exame criminológico.



    Comunique-se, com urgência, à autoridade reclamada, ao TJSP e ao Juízo do Departamento Estadual de Execução Criminal — 10ª Região Administrativa Judiciária do Estado de São Paulo — Comarca de Sorocaba/SP.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator